Tribunal: TJSP
Processo: 2055928-62.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca o reconhecimento de cerceamento de defesa, diante do indeferimento de pedidos defensivos visando a produção de provas. 1. Decisão judicial que se mostra fundamentada. 2. Ao magistrado, mercê de sua condução de presidente da relação processual, é cometido o poder de definir quais as provas a serem produzidas na instância penal, tendo como parâmetro a sua relevância

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca o reconhecimento de cerceamento de defesa, diante do indeferimento de pedidos defensivos visando a produção de provas. 1. Decisão judicial que se mostra fundamentada. 2. Ao magistrado, mercê de sua condução de presidente da relação processual, é cometido o poder de definir quais as provas a serem produzidas na instância penal, tendo como parâmetro a sua relevância ao deslinde da causa. Nesse sentido, cabe-lhe indeferir "as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias" (artigo 400, parágrafo 1o, do Código de Processo Penal). E, desde que o faça de forma fundamentada, tal circunstância não traduz qualquer cerceamento de defesa (STF, HC no 106.734, relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 15/03/2011, DJ 04/05/2011; HC no 108.961, relator Ministro Dias Toffoli, julgado em 19/06/2012, DJ 01/08/2012, HC no 140.522, relator Ministro Marco Aurélio, julgado em 17/09/2019, DJ 02/10/2019, HC no 206.193 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 25/10/2021, DJ 17/11/2021, HC no 168.865 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 13/09/2019, DJ 25/09/2019). Com efeito, o juiz, por ser o destinatário da prova e estar em contato direito com a causa, detém certa discricionariedade na avaliação da necessidade da prova para a formação de seu convencimento, conquanto que delibere fundamentadamente (STJ, HC no 166.115/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 15/8/2013; AgRg no RHC no 31.239/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 5/3/2013, DJe de 11/3/2013; AgRg no REsp no 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023; AgRg no AgRg no AREsp no 2.019.025/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgRg no HC no 693.562/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). 3. Não avulta, desde logo, considerando o apertado campo de conhecimento do "writ", que a decisão seja desarrazoada, tendo em conta que os fatos que são objeto dos pedidos são alheios à imputação, não se entrevendo, pelo menos num primeiro momento, alguma relação com a acusação deduzida na denúncia. 4. Cerceamento de defesa não configurado. Ordem denegada.